Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737387-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Colégio Ideal Ltda. contra decisão (ID 248166343 do processo n. 0708906-71.2021.8.07.0020) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Maria do Socorro Ferreira da Silva, indeferiu o pedido de realização de novas consultas aos sistemas informatizados Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 75837023), o recorrente argumenta que o indeferimento das novas diligências contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o lapso temporal de três anos desde as últimas pesquisas justificaria a renovação das consultas. Defende que o processo executivo deve ser conduzido no interesse do credor, conforme os arts. 797 e 789 do CPC, e que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, sendo legítima a tentativa de localizar novos ativos por meio dos sistemas Renajud e Infojud. Afirma que a negativa do juízo de origem viola o dever de cooperação previsto no artigo 6o do CPC, além de representar obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional, prejudicando o direito de ação do agravante, garantido constitucionalmente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a realização de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud. Preparo recolhido (ID 75837550). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Colégio Ideal Ltda. contra Maria do Socorro Ferreira da Silva, no qual cobra a quantia de R$66.160,71 (sessenta e seis mil cento e sessenta reais e setenta centavos). No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 248166343), por meio da qual deferiu a pesquisa de bens por meio do Sisbajud, e indeferiu a pesquisa nos demais sistemas requeridos A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) Defiro o requerido no ID 246613387. Promova-se nova consulta de valores no sistema SISBAJUD em nome do executado, renovando-se automaticamente a consulta pelo período máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da primeira consulta. Planilha atualizada já apresentada no ID 246613393. Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte devedora para eventual impugnação à penhora, no prazo de 15 dias. Ficam indeferidas, desde já, a realização de novas consultas nos demais sistemas disponíveis a este juízo, uma vez que já foram realizadas em relação a ambos os executados, na maioria delas com resultados infrutíferos. Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução e do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora